Tribunal: STF
Processo: ARE 1600183
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
União interpõe agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. 
1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (Súmula Vinculante nº 61/STF). 
2. Caso concreto em que restou demonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento, com respaldo em evidências científicas de alto nível, que justifica o fornecimento de Pazopanibe para tratamento de desmoide/neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo ou tecidos moles (CID 10 D48.1)” (e-doc. 38)

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento. (e-doc. 42)

Sustenta a recorrente, em síntese, afronta ao regime constitucional da saúde relacionado aos parâmetros fixados por esta Corte nos temas nºs 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas vinculantes nºs 60 e 61, e ao artigo 198, inciso II, da Constituição Federal. 
Alega que a presente controvérsia 

“versa sobre a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado à política pública.
(...)
Assim, não é legítima a manutenção de tratamentos à margem das políticas públicas de saúde se ausentes os pressupostos estritamente definidos nos precedentes qualificados e de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC e art. 103-A da CF).
(...)
A manutenção do fornecimento do fármaco, ainda que já iniciado o tratamento, sem que estejam atendidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal , constitui decisão que viola a autoridade das teses firmadas nos Temas 6 e 1234,”

Acrescenta que 

“a invocação genérica do princípio da dignidade humana não pode servir como fundamento autônomo para afastar decisões tecnicamente pautadas nem para justificar o descumprimento de teses firmadas pela Corte Constitucional. Ao contrário, como já assentado pelo próprio STF, o respeito à dignidade da pessoa humana exige a atuação responsável e tecnicamente referenciada do Poder Judiciário, com deferência às instâncias competentes para formulação de políticas públicas.”

Inadmitido o recurso extraordinário pela Vice-Presidente do TRF4 (e-doc. 47), a parte recorrente interpôs agravo (e-doc. 52), tendo havido ulterior elevação dos autos a esta Corte para apreciação (e-doc. 53). 
É o relatório. 
Decido.
Trata-se na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela parte autora, "portadora de tumor desmoide/neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo ou tecidos moles (CID 10 D48.1) e que realiza o seu tratamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, residente no Município de Harmonia/RS, postula a dispensação do medicamento Pazopanibe 400mg, 2 compridos ao dia (800mg), por prazo indeterminado, conforme prescrição médica (evento 1, OUT5, p. 2).” (e-doc. 33, fl. 1). 
No julgamento dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
 
“ Tema 6:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

“Tema 1234:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação das teses dos referidos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, também determinou a transformação das mencionadas teses nos enunciados de súmulas vinculantes nºs 61 e 60, respectivamente, que possuem a seguinte redação:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, com base na seguinte fundamentação:

“O autor busca a entrega do medicamento Pazopanibe 400mg para tratamento de desmoide/neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo ou tecidos moles (CID 10 D48.1)
 O medicamento possui registro na ANVISA e está caracterizada a ilegalidade em relação à não incorporação, ato omissivo do órgão técnico que causa prejuízo à parte, justamente por existirem elementos de prova que confirmam a adequação e a superioridade do tratamento pleiteado. 
A parte autora, por sua vez, não tem capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento. 
E está também comprovado nos autos que existe a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Além disso, a prova dos autos confirma que o medicamento é eficaz e seguro à luz da medicina baseada em evidências, conforme demonstrado. Em acréscimo, o medicamento afigura-se imprescindível diante do quadro clínico apresentado. 
Os seguintes elementos de prova confirmam tais assertivas: a) laudo do médico assistente, que detalha a utilização da medicação (evento 1, LAUDO14); b) estudo de fase 2 publicado na Lancet confirmando a redução tumoral para pacientes na situação do autor (evento 1, LAUDO14); c) Nota Técnica do caso, emitida pelo Telessaúde que, embora seja desfavorável pelo custo-efetividade, reconhece que a eficácia do medicamento consta em estudo multicêntrico randomizado fase 2 - DESMOPAZ (evento 16, PARECER1); d) laudo do médico assistente atualizado com informações mais recentes acerca dos tratamentos superados e da progressão da doença a confirmar que não se trata de neoplasia bengina, como consta incorretamente na Nota Técnica ( evento 37, LAUDO2); e) exame de TC do abdômen que confirma a progressão tumoral (evento 37, EXMMED3). 
Em relação à progressão da doença e da imprescindibilidade do medicamento, ressalte-se ainda a recente internação hospitalar do autor devido ao quadro decorrente da neoplasia (evento 38, ATESTMED2). 
Por fim, em caso análogo, mesmo que o contexto probatório não seja idêntico, há precedente deste Regional no sentido do fornecimento da medicação postulada para a mesma enfermidade: 
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. MEDICAMENTOS. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADES. 1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos assentou que a concessão de remédios não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público de sáude; da incapacidade financeira do postulante e da existência de registro na ANVISA para o uso pleiteado (STJ, EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 2. Caso concreto em que restou demonstrada a adequação do tratamento e das evidência científicas sobre o remédio buscado: Pazopanibe (Votrient) para tratamento de tumor desmoide na fossa infraclavicular (CID 10 D 48.1). (TRF4, AC 5011749- 52.2021.4.04.7110, QUINTA TURMA, Relator HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, juntado aos autos em 13/07/2023) 
Diante de tal quadro, considero que estão preenchidos todos os requisitos para que o medicamento seja entregue pela via judicial, tendo sido observadas as diretrizes do STF (RE 1366243, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024; RE 566471, Relator Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado, julgado em 27-09-2024). 
No mérito, pois, a sentença deve ser reformada para que o pedido inicial seja julgado procedente. Os réus deverão fornecer à parte autora o medicamento conforme a dosagem e indicações do médico assistente e enquanto houver a necessidade. 
Diante da comprovada urgência, confirmada pela internação hospitalar do autor, os réus deverão viabilizar a entrega do medicamento do prazo de dez dias, estando deste já autorizada a abertura de cumprimento provisório de sentença com a adoção das medidas executórias necessárias e que poderão ser solicitadas ao órgão judicial competente.”

Nesse contexto, observo que o Tribunal de origem concluiu que o recorrente (1) demonstrou “a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas”; (2) comprovou “que o medicamento é eficaz e seguro à luz da medicina baseada em evidências, conforme demonstrado. Em acréscimo, o medicamento afigura-se imprescindível diante do quadro clínico apresentado”; (3) “em relação à progressão da doença e da imprescindibilidade do medicamento, ressalte-se ainda a recente internação hospitalar do autor devido ao quadro decorrente da neoplasia”e (4) concluiu "que estão preenchidos todos os requisitos para que o medicamento seja entregue pela via judicial, tendo sido observadas as diretrizes do STF (RE 1366243, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024; RE 566471, Relator Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado, julgado em 27-09-2024).” 
Transcrevo novamente o seguinte excerto do acórdão recorrido:

“Os seguintes elementos de prova confirmam tais assertivas: a) laudo do médico assistente, que detalha a utilização da medicação (evento 1, LAUDO14); b) estudo de fase 2 publicado na Lancet confirmando a redução tumoral para pacientes na situação do autor (evento 1, LAUDO14); c) Nota Técnica do caso, emitida pelo Telessaúde que, embora seja desfavorável pelo custo-efetividade, reconhece que a eficácia do medicamento consta em estudo multicêntrico randomizado fase 2 - DESMOPAZ (evento 16, PARECER1); d) laudo do médico assistente atualizado com informações mais recentes acerca dos tratamentos superados e da progressão da doença a confirmar que não se trata de neoplasia bengina, como consta incorretamente na Nota Técnica ( evento 37, LAUDO2); e) exame de TC do abdômen que confirma a progressão tumoral (evento 37, EXMMED3).” (e-doc. 38, fl. 3)

Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que restou efetivamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado,  bem como a ineficácia daqueles disponibilizados pelo poder público, seria necessário o reexame dos fatos provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO COM BASE NO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO TEMA RG Nº 1.234 E NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que foi negado seguimento a recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Estado do Paraná, com os quais buscavam reverter acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que mantivera o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de dermatite atópica grave. 2. Na decisão agravada, consignou-se a incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Neste agravo, a União sustenta ter impugnado, em seu recurso extraordinário, o fundamento relativo à ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como aduz que “nenhum outro fundamento fático é juridicamente suficiente para sustentar a concessão do medicamento”, tendo em vista a decisão negativa da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) quanto à incorporação do fármaco Dupilumabe ao SUS. Afirma, ainda, não pretender reavaliar nenhuma prova ou fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, pela qual se negou seguimento aos recursos extraordinários, baseou-se corretamente na ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido e na impossibilidade de reexame de matéria probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No agravo regimental não se apresentaram fundamentos suficientes para alterar a decisão em que foi negado seguimento aos recursos extraordinários. 6. A agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, nomeadamente aqueles relacionados à existência de evidências científicas do medicamento para a autora e à contraindicação do único fármaco disponível no SUS, incidindo o óbice do verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, para divergir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que foram observados os parâmetros do Tema RG nº 1.234, especialmente quanto à comprovação da eficácia do fármaco e à ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, incs. V e VI, 927, inc. III, § 1º, e 1.021, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF; e enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.366.243/SC, Tema RG nº 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024; ARE nº 1.366.378- AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019.” (ARE nº 1.572.251/PR-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/3/206)
“Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegada ineficácia de medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.520.940/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 12/12/24).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Saúde. Fornecimento de medicamento. Comprovação da eficácia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.277.320/RN-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 28/10/20).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, c